Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718994-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: MASSA FALIDA DE COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.943.045/0001-53 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em sede de habilitação de crédito em falência, encampando as razões expostas em parecer da Promotoria de Justiça, determinou a apresentação do valor atualizado dos créditos, até a data da decretação da falência, e limitados àqueles constituídos em face da requerida Comercial JHS de Alimentos Ltda. - EPP, excluindo as duplicatas sacadas contra outra sociedade, a Brascestas Comércio de Alimentos Ltda (IDs nos 123412544 e 124572423 dos autos de origem, no 0713195-57.2019.8.07.0007). A agravante requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça, ressaltando que requereu a sua recuperação judicial. Quanto ao mérito, afirma ser credora de ambas as sociedades, pertencentes ao mesmo grupo empresarial, que se encontravam em recuperação judicial, tendo a falência delas sido decretada pela mesma sentença. Assevera que, ao requerer a habilitação de créditos, embora tenha juntado duplicatas de ambas as devedoras, somente incluiu expressamente no polo passivo uma delas. Afirma que o administrador judicial das devedoras concordou com a habilitação. Entende haver litisconsórcio passivo necessário, de sorte que a habilitação de créditos em face de ambas as sociedades deve ocorrer conjuntamente. Aduz que, se o magistrado entende que a ausência de menção e qualificação das devedoras impede a apreciação do mérito, incumbia-lhe determinar a emenda à petição inicial para as correções reputadas necessárias, consoante o art. 321, do CPC. Reputa malferidos os princípios da celeridade e da economia processual, pois teria que ajuizar dois processos distintos para a mesma finalidade. Conclui requerendo a reforma da decisão, de modo a impor que se “determine ao Agravante a emenda à inicial de forma a fazer constar a qualificação das demais sociedades as quais requer seus créditos sejam habilitados”. Pelo despacho de ID no 36288454, determinou-se à agravante a demonstração dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A agravante informa que ainda não foi deferida a recuperação judicial, estando o processo em curso desde 28/08/20, sendo que não está no pleno exercício de suas atividades. Acresce que foi rescindido o contrato com seu contabilista, razão pela qual os documentos contábeis se encontram desatualizados. Na oportunidade, anexa documentos (IDs no 36785563 a 36785576). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como referido no despacho precedente, a recuperação judicial não faz presumir a hipossuficiência da parte, tanto mais quando o processo respectivo ainda se encontra em fase inicial, voltada à avaliação preliminar dos requisitos para o seu deferimento (vide os autos da recuperação judicial no 0713655-83.2020.8.07.0015). Não obstante, tendo em conta os documentos ora apresentados, em especial os balancetes e extratos bancários, a denotar ausência de recursos em conta e significativo descompasso entre as receitas e despesas da empresa, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento do benefício. Não há pedido liminar. Como relatado, a agravante pretende que a habilitação de créditos seja analisada também em relação a duplicatas sacadas em face de outra sociedade do mesmo grupo empresarial falido, representada pelo mesmo administrador. Nesse caso, observado o alcance subjetivo da tutela pretendida, é mister a correção da autuação processual. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça à agravante, com efeitos limitados ao presente recurso, mormente para suspender a exigibilidade do preparo, consoante o art. 98, § 5o, do CPC. Retifique-se a autuação para fazer constar como recorrida, também, a pessoa jurídica Brascestas Comércio de Alimentos Ltda (CNPJ no 02.231.952/0001-41), observando que é representada pelo mesmo administrador que a outra agravada. Feito, intimem-se as agravadas para, querendo, responderem ao recurso, no prazo legal. Decorrido o prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator